Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Adesão da recorrente ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Confissão do débito tributário. Admissibilidade de revisão em âmbito judicial somente em relação aos aspectos jurídicos do objeto desse parcelamento e, assim, sem configurar-se renúncia a esse benefício. Acréscimos financeiros aplicados em conformidade ao artigo 100, parágrafos 3o e 7o, da Lei Estadual 6.374/1989 que devem

Ementa:
Apelação. Adesão da recorrente ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Confissão do débito tributário. Admissibilidade de revisão em âmbito judicial somente em relação aos aspectos jurídicos do objeto desse parcelamento e, assim, sem configurar-se renúncia a esse benefício. Acréscimos financeiros aplicados em conformidade ao artigo 100, parágrafos 3o e 7o, da Lei Estadual 6.374/1989 que devem estar limitados à Taxa SELIC. Conferência de interpretação conforme a Constituição da República, consoante julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça 0016136-82.2017.8.26.0000. Alteração dos honorários advocatícios fixados, porém, que se impõe. Circunstâncias excepcionais, notadamente a baixa complexidade da causa, a autorizar o arbitramento da verba honorária por equidade (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil). Portanto, dá-se parcial provimento à apelação e à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007629-48.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado TRANSPORTES BRESCIANE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
2
APELAÇÃO 1007629-48.2020.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: TRANSPORTES BRESCIANE LTDA. ME.
VOTO 34.686.

EMENTA:
Apelação.
Adesão
da
recorrente
ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP).
Confissão
do
débito
tributário.
Admissibilidade de revisão em âmbito
judicial somente em relação aos aspectos
jurídicos do objeto desse parcelamento
e, assim, sem configurar-se renúncia a
esse benefício. Acréscimos financeiros
aplicados em conformidade ao artigo 100,
parágrafos 3o e 7o, da Lei Estadual
6.374/1989 que devem estar limitados à
Taxa SELIC. Conferência de interpretação
conforme a Constituição da República,
consoante julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
0016136-82.2017.8.26.0000. Alteração dos
honorários advocatícios fixados, porém,
que se impõe. Circunstâncias excepcionais, notadamente a baixa
complexidade da causa, a autorizar o
arbitramento
da
verba
honorária
por
equidade (artigo 85, parágrafo 8o, do
Código de Processo Civil). Portanto, dá-
se parcial provimento à apelação e à
remessa necessária.
Trata-se de apelação interposta pela
Fazenda do Estado de São Paulo (folhas 178 a
201) à respeitável sentença (folhas 164/169 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
3
205/206) pela qual, a propósito de ação com o
escopo de revisão de consectários legais aplicados em parcelamento promovida por Transportes Bresciane Ltda. ME., julgado
procedente o pedido a fim de que limitados os
acréscimos financeiros à taxa SELIC, com consequente autorização para abatimento dos valores recolhidos a maior nas parcelas remanescentes desse parcelamento (PEP
20212758-2).
Sobre os valores a serem repetidos
haverá a incidência de atualização monetária,
nos termos do decidido pelo colendo Supremo
Tribunal Federal e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento,
respectivamente, dos temas 810 e 905.
Essa apelante fora condenada, ainda,
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
arbitrados em dez por cento (10%) do valor da
diferença decorrente do recálculo da dívida.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não ser possível a
rediscussão dos encargos aplicados no parcelamento, haja vista a ocorrência de
preclusão consoante o artigo 507 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
4
Processo Civil; b) consubstanciar o parcelamento
acordo bilateral celebrado de livre e espontânea
vontade e, portanto, nos termos do artigo 849
desse
diploma,
ser
possível
a
respectiva
anulação tão somente no caso de dolo, coação ou
erro
essencial
quanto
à
pessoa
ou
coisa
controversa; c) haver a autora aceitado o
pagamento dos acréscimos financeiros; d) estarem
essas condições previstas nos artigos 100 da Lei
6.374/1989 e 570 do RICMS; e) afronta aos
artigos 111, I e II, do Código Tributário
Nacional e 2o e 150, II, da Constituição da
República; f) observância aos artigos 3o e 5o do
Decreto 61.625/2015; g) estar a aplicação dos
acréscimos financeiros prevista no Convênio/ICMS
117/2015;
h)
não
confundirem
os
encargos
financeiros com juros; i) por sinal, no débito
fiscal parcelado serão computados correção monetária, multa e juros até o dia do
deferimento do pleito; j) não ser aplicável a
Lei
13.918/2009
aos referidos acréscimos financeiros; k) ofensa aos princípios da
obrigatoriedade dos contratos e da separação de
poderes; l) violação ao artigo 155-A, do Código
Tributário Nacional; m) portanto, requerer o
provimento do recurso a fim de que julgado
improcedente
o
pedido;
n)
subsidiariamente,
objetivar o redimensionamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
5
advocatícios.
A apelada respondeu (folhas 262 a
278) sustentando, em resumo, não proceder o
alegado por essa recorrente.
Hipótese
de
remessa
necessária,
consoante o artigo 496 do Código de Processo
Civil e a súmula 490 do Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento à
apelação e à remessa necessária.
A propósito, em relação à matéria de
fundo, ora não se acolhe em parte o alegado pela
ora recorrente motivo de descrição resumida no
supradito relatório -, porquanto de rigor a
manutenção da respeitável sentença.
Com efeito, a autora, ora apelada,
promovera ação com o escopo de revisão dos
acréscimos financeiros aplicados em parcelamento
ao qual aderira (PEP 20212758-2). Por sinal,
objetiva essa recorrida o recálculo do valor do
débito a fim de que limitados esses encargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
6
Taxa SELIC, consoante o decidido pelo egrégio
Órgão Especial deste Tribunal (TJSP) mediante o
julgamento da arguição de inconstitucionalidade
00161336-82.2017.8.26.0000 (folhas 1 a 24).
Outrossim,
contrariamente
ao
argumentado por essa apelante, registra-se ser
admissível a discussão dos aspectos jurídicos em
Juízo com referência ao objeto de parcelamento
administrativo sem que haja a configuração de
renúncia a esse benefício1.
Aliás, consoante o decidido pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
mediante
o
julgamento (sob o procedimento dos repetitivos)
do recurso especial 1.133.027/SP
tema 3752, a
adesão aos termos do acordo de parcelamento é ato
irrevogável e irretratável apenas em relação à
matéria de fato confessada e não no que respeita
às respectivas consequências jurídicas.
Também
são
de
registro,
mutatis
1 A esse respeito, considera-se, mutatis mutandis, aresto deste Tribunal relativo à apelação
1021320-03.2018.8.26.0053, relatora a desembargadora Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 19 de fevereiro de 2019 e que está assim ementado: “ REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ICMS. Adesão ao Plano Especial de Parcelamento - PEP instituído pelo Decreto n.o
58.811/12. Pagamento em parcela única com redução de juros e multa. Débito consolidado com
aplicação dos juros calculados nos termos da Lei Estadual n.o 13.918/09. Percentual que deve se
limitar à Taxa SELIC. Tema que já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei
Estadual n.o 13.918/09 pelo Órgão Especial deste Sodalício. Art. 927, V, do CPC. Excesso
configurado. Possibilidade de discussão judicial dos termos do pacto, pelo que não há que se falar
em rompimento e reincorporação dos descontos concedidos. Precedentes. Sentença reformada. Apelo
conhecido e provido.”
2 Relator o ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 13 de outubro de
2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
7
mutandis, acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de São Paulo cujas respectivas ementas têm as seguintes conformidades: “CONTRIBUINTE. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. ADESÃO A PARCELAMENTO.
CONFISSÃO ABSOLUTA DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE
ASPECTOS FÁTICOS. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.133.027/SP. SÚMULA
83/STJ.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO.
INVIABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DA
CLÁUSULA
DE
IRRETRATABILIDADE. (...)
2.
O
Tribunal
de
origem
firmou
entendimento no sentido de que a confissão da dívida
para adesão ao programa de parcelamento não é absolutamente irretratável, sendo possível seu
questionamento na via judicial. Contudo, rechaçou a
pretensão
da
empresa
contribuinte
em
afastar
a
responsabilidade tributária no pagamento do tributo,
visto tratar-se de matéria de fato insuscetível de
retratação em decorrência das duas confissões de dívidas
efetuadas. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. 'A confissão da dívida não inibe o
questionamento judicial da obrigação tributária, no que
se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos
aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão da dívida efetuada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
8
escopo de obter parcelamento de débitos tributários'
(REsp 1133027/SP,Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, DJe
16.3.2011).
4. A pretensão da autora é refazer o
exame do acervo fático para que se constate que a
constituição do crédito tributário ocorreu de forma
indevida, porquanto aferida de forma indireta, com base
nas contas do tomador de serviço, alegação esta que
somente seria procedente se esmiuçada a seara fático-
probatória dos autos.
5. As circunstâncias fáticas da demanda
são
insuscetíveis
de
revisão
jurisdicional,
pois
incorreria em violação da cláusula de irretratabilidade
instituída no programa de parcelamento.”3
“APELAÇÕES
-
ICMS
-
Demandante
que
adversa o crédito fiscal constituído mediante lavratura
de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM -
Recursos interpostos que estão radicados na regularidade
da autuação fiscal, bem como na fixação da sanção
pecuniária infligida - Análise em apartado das teses
articuladas que se impõe, no afã de imprimir maior
clareza e acuidade ao julgado, como quer o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal. NULIDADE DO AIIM.
Celebração de Programa Especial de Parcelamento - Tese
esposada pelo Fisco que toma como impossível o debate
acerca da higidez dos créditos fiscais, tendo-se em
3 Agravo Regimental no Recurso Especial 1.343.805/SC, relator o ministro Humberto Martins,
julgamento em 4 de dezembro de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
9
vista a adesão da contribuinte a programa de
parcelamento fiscal - Malgrado o dispositivo encartado
no artigo 100, §6o, da Lei Estadual no 6374/89 (“Dispõe
sobre a instituição do ICMS”) eleja a confissão do
débito fiscal e a desistência de meios de impugnação
como requisitos à celebração de parcelamento tributário,
certo é que esse ato de disposição toca apenas os
caracteres fáticos - Possibilidade, por desdobramento,
do debate sobre as questões genuinamente jurídicas que
circunscrevem a autuação fiscal (...) Sentença reformada
exclusivamente quanto à fixação os honorários advocatícios sucumbenciais. Recursos parcialmente providos.”4 Na hipótese ora sob reexame, o
artigo 100, parágrafos 3o e 7o, da Lei Estadual
6.374/1989 (folhas 182) dispõe incidir sobre o
débito fiscal consolidado acréscimos financeiros
sempre superiores aos praticados no mercado.
Outrossim, consoante informado por
essa recorrida, esta optara pela realização do
parcelamento mediante pagamento de sessenta (60)
prestações. Daí terem sido computados encargos
financeiros à ordem de 1,4% ao mês, nos termos do
artigo
1o,
II,
b,
do
Decreto
Estadual
61.625/2015:
“Artigo 1° - Fica instituído o Programa
4 Apelação 1000439- 91.2015.8.26.0511, relator o desembargador Marcos Pimentel Tamassia,
julgamento em 29 de agosto de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
10
Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o
recolhimento, nos percentuais indicados a seguir, do
valor dos juros e das multas punitivas e moratórias na
liquidação de débitos fiscais relacionados com o ICM e
com o ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 2014, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que o
valor do débito, atualizado nos termos da legislação
vigente, seja recolhido, em moeda corrente:
(...)
II - em até 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e consecutivas, com redução de 50% (cinquenta
por cento) do valor atualizado das multas punitiva e
moratória e 40% (quarenta por cento) do valor dos juros
incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva,
sendo que na liquidação em:
(...)
b) 25 (vinte e cinco) a 60 (sessenta)
parcelas, incidirão acréscimos financeiros de 1,40%(um
inteiro e quarenta centésimos por cento) ao mês;
(...).”
Contudo,
dado
haver
competência
concorrente da União e dos Estados-membros para
legislar sobre a matéria (artigo 24, inciso I, da
Constituição da República), aplicam-se aos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
11
da Federação os parâmetros estabelecidos pela Lei
Federal 9.250/1995.
Logo, a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não pode exceder
a
essa
incidente
na
cobrança
de
tributos
federais, no caso, a Taxa Selic.
Nesse ponto, aliás, é de relevo ter
o egrégio Órgão Especial deste Tribunal (TJSP)
mediante
o
julgamento
da
arguição
de
inconstitucionalidade
0016136-82.2017.8.26.0000
declarado a inconstitucionalidade da expressão
“sempre superior ao praticado no mercado” contida
nos parágrafos 3o e 7o do artigo 100 da Lei
Estadual 6.374/1989, o qual dispõe acerca da
incidência de acréscimos financeiros na hipótese
de parcelamento de débitos de ICMS.
Esse aresto, a propósito, está assim
ementado:
“Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Análise do art. 100, da Lei Estadual no 6.374/89 (ICMS),
com redação que lhe foi empregada pela Lei no 13.918/09.
Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito. Matéria de competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos
financeiros incidentes sobre créditos tributários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
12
Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas
superiores aos fixados pela União na cobrança de seus
próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia) traduz o patamar
máximo
a
ser
adotado
pelos
índices
estaduais.
Precedentes deste colegiado no mesmo sentido. Exigência
de acréscimos financeiros às parcelas em patamar "sempre
superior ao praticado no mercado" (§3o e §7o).
Impossibilidade. Onerosidade excessiva. Inobservância
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
não confisco. (arts. 5o, LIV, e 150, IV, da CF, e art.
111, da CE). Valores fixados por ato do Secretário da
Fazenda. Simples aplicação da expertise para modular os
valores de acréscimo mais apropriados ao parcelamento.
Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela União.
Arguição
procedente
para
declarar
a
inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao
praticado no mercado" dos §§ 3o e 7o, ambos do art. 100
da Lei Estadual no 6.374/89.”5
Assim, de rigor o recálculo do valor
do parcelamento, observado esse limite de teto no
que respeita aos acréscimos financeiros.
Registra-se,
ainda,
como
bem
observado pela digna juíza da causa (folhas 168),
ser possível a compensação dos valores recolhidos
a maior com o débito objeto de parcelamento (PEP
20212758-2)
mediante
atualização
monetária,
5 Relator o desembargador Péricles Piza, julgamento em 28 de fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
13
consoante
o
decidido
pelo
colendo
Supremo
Tribunal Federal e pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça mediante o julgamento, respectivamente, dos recursos extraordinário
870.947/SE (tema 810) e 1.495.146/MG (tema 905).
Aliás, a esse respeito, é de relevo
a súmula 461 do colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O contribuinte pode optar por receber, por
meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário
certificado
por
sentença
declaratória
transitada em julgado.”
Nesse sentido, ainda, considera-se,
mutatis mutandis, aresto desta Corte (TJSP) assim
ementado:
“TRIBUTÁRIO

ICMS
-
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO DE VALORES PAGOS A MAIOR, POR MEIO DE PROGRAMA
ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). PRELIMINAR - Cerceamento
de defesa - Não ocorrência -Inteligência dos artigos
139, II e 370, parágrafo único, ambos do Código de
Processo
Civil
-
Desnecessidade
da
realização
de
instrução probatória - Preliminar rejeitada. MÉRITO -
Possibilidade do Judiciário avaliar a legalidade da
relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte -
Confissão do débito que não impede a avaliação dos
aspectos jurídicos do parcelamento - ICMS acrescido de
juros de mora, fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no
6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
14
13.918/2009
O C. Órgão Especial deste Tribunal
reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada
pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a
aplicação da taxa de juros sobre o imposto não deve
exceder à taxa SELIC (Arguição de Inconstitucionalidade
n° 0170909-61.2012.8.26.0000) - Encargos financeiros
aplicáveis em regime de parcelamento de débito que
também devem ser limitados à Taxa SELIC
C. Órgão
Especial
deste
Tribunal
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei
6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000
Vedação da utilização de
índice que supere a taxa SELIC
Precedentes -
Restituição
devida
-
Sentença
reformada.
Apelo
provido.”6
Sem embargo, e por isso se dá
parcial provimento à apelação e à remessa
necessária, de rigor a reforma dessa respeitável
sentença
atacada
em
relação
ao
valor
dos
honorários advocatícios.
É que, mediante a propositura desta
ação, o autor objetivou a revisão dos acréscimos
financeiros incidentes sobre parcelamento.
Por sinal, trata-se de causa de
6 Apelação 1071848-07.2019.8.26.0053, relator o desembargador Spoladore Dominguez, 13a Câmara
de Direito Público, julgamento em 9 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
15
baixa complexidade e em relação à qual, aliás,
há precedente do egrégio Órgão Especial deste
Tribunal cuja observância é de rigor.
A bem ver, também, é presente que
“(...) Ainda que o §3o do art. 85 do CPC tenha
estabelecido faixas progressivas para a imposição de
honorários
advocatícios,
atreladas
ao
valor
da
condenação ou do proveito econômico obtido, nos feitos
que envolvem a Fazenda Pública, nada impede que o juiz,
considerando as particularidades do caso concreto, fixe
o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2o.”7
Desse modo, em conformidade aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, mais ajustada a fixação da
verba honorária consoante o artigo 85, parágrafo
8o, do Código de Processo Civil.
O valor a ser atribuído a título de
honorários
advocatícios,
por
sua
vez,
deve
considerar o grau de zelo do profissional, o
trabalho por ele realizado e o tempo despendido,
bem ainda a natureza e a importância da causa
(consoante o parágrafo 2o desse dispositivo).
Observadas
essas
circunstâncias,
ora, por equidade, são fixados esses honorários
7 Trecho de aresto relativo à apelação 1007447-96.2019.8.26.0053, relator o desembargador Coimbra
Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, julgamento em 24 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
16
advocatícios devidos pelo apelante em cinco mil
reais (R$ 5.000,00), haja vista esse montante
remunerar condignamente o trabalho do ilustre
advogado da ora recorrida.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, destaca-se acórdão deste Tribunal
(TJSP) cuja ementa tem seguinte teor:
“APELAÇÃO/RECURSO
ADESIVO.
Ação
de
cognição. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência
de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido
de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic. Sentença
de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos. 1.
ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na
forma
de
Lei
Estadual
no
13.918/2009.
Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 no
que se refere aos juros moratórios declarada pelo C.
Órgão Especial. Afastamento dos encargos abusivos.
Adesão a parcelamento da dívida PEP do ICMS - que não
implica renúncia ao direito de ação. Acesso à Justiça
garantido constitucionalmente. Artigo 5o, XXXV, da
CF/88. Precedentes da C. Câmara. Considere-se que o
próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o
16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros
conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC). 2. Honorários
advocatícios. Ação de cognição. ICMS. Parcelamento PEP
do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no
13.918/2009. Pedido de exclusão dos juros excedentes à
taxa Selic. Pleito acolhido. Honorários arbitrados por
equidade em R$5.000,00. 2.1. Insurgência da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.686
17
vencedora da demanda, que invoca a aplicação literal dos
percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. 2.2. Causa
que se desenvolveu de maneira simples. Manutenção do
arbitramento por equidade com fulcro no § 8o do art. 85,
do CPC. Aceitação de aplicação análoga da norma para os
casos em que o valor muito alto da ação ou proveito
econômico resultar em verba honorária excessiva, quando
cotejada com as peculiaridades do caso concreto. 3.
Sentença mantida. Recursos não providos.”8
Excetuado reparo no tocante à verba
honorária, reitera-se desacolher o alegado por
essa recorrente, mantida, assim, em relação ao
mais, a respeitável sentença.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora considera-se haver prequestionamento das
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Apelação 100274-52.2019.8.26.0439, relator o desembargador Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de
Direito Público, julgamento em 27 de outubro de 2020.